Tribunal: TCU
Processo: 016.382/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5722/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.382/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Amanda Nascimento Santos (XXX.768.262-XX); Berlenites dos Santos Flexa Chaves (XXX.837.102-XX); Caio Antonio Almeida Ribeiro (XXX.793.192-XX); Edivaldo Gil de Lima Cruz (XXX.536.202-XX); Jeferson Duarte de Araujo (XXX.491.632-XX); Jose Geraldo da Silva (XXX.429.722-XX); Lauane Larissa Costa de Sousa (XXX.523.512-XX); Luzia do Socorro Santos de Araujo (XXX.784.702-XX); Marcilene dos Santos de Almeida (XXX.673.002-XX); Maria Bianca Almeida Ribeiro (XXX.202.702-XX); Maria de Nazare do Nascimento Santos (XXX.401.232-XX); Mirasilva da Silva Costa de Sousa (XXX.651.182-XX); Ruan Vinicius Brito de Sousa (XXX.825.362-XX); Ruane Brito de Sousa (XXX.825.142-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.